Tribunal: TJES
Processo: 5000089-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000089-65.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADECY MARTINS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO TEMPORAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de execução penal interposto pela defesa de Adecy Martins contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que fixou o dia 26/11/2024 como data-base para a concessão de benefícios executórios, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido no bojo de procedimento de unificação de penas. A defesa sustenta que a data-base correta deveria ser 23/12/2022, data da primeira prisão do agravante, sob o argumento de que a nova prisão não configuraria causa interruptiva da contagem do prazo para obtenção dos benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a data-base para a concessão de benefícios executórios nos casos em que o apenado foi posto em liberdade e posteriormente recolhido em cumprimento a mandado de prisão expedido por ocasião da unificação das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a data da última prisão ou da última infração disciplinar grave, sendo esta a orientação a ser seguida na execução penal. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES afasta a possibilidade de considerar a primeira prisão como marco inicial, pois isso equivaleria a computar como tempo efetivo de cumprimento de pena o período em que o apenado permaneceu em liberdade. A unificação das penas não afasta a necessidade de fixação de uma nova data-base a partir do último recolhimento à prisão, uma vez que é esse o momento em que se reinicia o cumprimento da pena para efeitos de obtenção de benefícios executórios. Dessa forma, ao fixar o dia 26/11/2024 como data-base, a magistrada de primeiro grau agiu em conformidade com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem a execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, II, e 118, I; CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 760.156/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe 20/4/2023. STJ, AgRg-HC 966.043/BA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJE 11/03/2025. STJ, AgRg no HC n. 813.546/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe 12/12/2023. TJES, AG-ExPen 0023732-42.2019.8.08.0035, rel. Des. Adalto Dias Tristão, julgado em 01/06/2022, DJES 08/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000089-65.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADECY MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
Adecy Martins,
inconformad
o
com a decisão acostada no movimento
2
88
.1 da Execução Penal nº 0011551-86.2016.8.08.0011, proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
, que
f
ixou o dia
26/11/2024
como data-base para a concessão de benefícios executórios.

Em razões recursais sediadas no movimento
300.1,
pugna a defesa pela reforma da decisão, afirmando que
“o agravante foi preso em 23/12/2022 e obteve alvará de soltura em 19/04/2023. A nova prisão, ocorrida em 26/11/2024, decorre de mandado expedido no bojo de procedimento de unificação de penas, e não deve, portanto, ser considerada como causa interruptiva da contagem da data-base”
. Argumenta que a prisão por força de mandado não é causa interruptiva de data-base, de modo que deve ser considerada como a última prisão da agravante o dia
23/12/2022
,
devendo ser essa a data-base para a concessão de benefícios executórios.

Pois bem. O cerne da questão
se
cinge em verificar qual é o correto
marco interruptivo
para fins de aquisição de benefícios executórios futuros.

Inicialmente, cabe consignar que é
pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
de que
a prática de falta grave ou o dia do último recolhimento à prisão
devem ser considerados como marcos
interruptivos para a concessão de benefícios executórios. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS FUTUROS. MARCO TEMPORAL A SER CONSIDERADO: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 02/02/2018, concluiu que "a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução".
2. O entendimento exposto no aresto impugnado não diverge da orientação desta Corte Superior consolidada no sentido de que a data da última prisão ou da última infração disciplinar grave é o marco interruptivo para a concessão de benefícios.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.156/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. Sentença condenatória. 2)
O marco inicial para contagem de benefícios da execução penal, na superveniência de nova condenação é a data da última prisão (ou infração disciplinar)
. 3) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. (TJES; AG-ExPen 0023732-42.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão ou da falta grave
. 2. No caso, considerando que o agravante foi preso pela última vez em 17/11/2018, por força de mandado de prisão, é pertinente que a partir da referida data comece a contagem de benefícios executórios. 3. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0004945-57.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022).

In casu
,
conforme
se depreende do Sistema SEEU
,
o
agravante foi pres
o
em flagrante delito em
22
/
12/2022
, sendo colocad
o
em liberdade em
19/04/2023. Posteriormente, diante da unificação das penas, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, cumprido em 26/11/2024
,
tendo sido esta última data a considerada pela magistrada
a quo
como data-base para fins de cálculo dos benefícios executórios.

A defesa sustenta, no entanto, que a prisão por força de mandado
expedido quando da unificação de penas
não teria o condão de interromper a data-base.

Ocorre que, permitir que se considere a primeira prisão como data-base implicaria em se proclamar o período em que a agravante permaneceu em liberdade como pena efetivamente cumprida.

Justamente em razão disso o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de casos análogos ao presente, tem expressamente afastado a tese trazida pela defesa da impetrante.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE NO CURSO DO PROCESSO. DATA-BASE PARA FINS DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, nos casos em que o apenado foi solto durante o curso do processo e é preso para iniciar o cumprimento de pena, a data da prisão preventiva não deve ser considerada como termo inicial para a obtenção de benefícios atinentes à execução da pena. Assim, a fixação de data-base para benefícios pressupõe o início efetivo do cumprimento da pena. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 966.043; Proc. 2024/0461349-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 11/03/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE POSTO EM LIBERDADE NO CURSO DO PROCESSO PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA FINS DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tempo de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento de pena definitiva deve ser considerado como pena cumprida apenas para fins de detração penal e imposição do regime inicial, na forma dos
arts. 42 do CP
e
387, § 2º, do CPP
. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, nos casos em que o apenado foi solto durante o curso do processo e é preso para iniciar o cumprimento de pena, a data da prisão preventiva não deve ser considerada como termo inicial para a obtenção de benefícios atinentes à execução da pena. Assim, a fixação de data-base para benefícios pressupõe o início efetivo do cumprimento da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 818.003; Proc. 2023/0132329-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 11/03/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRIMEIRA PRISÃO. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o paciente foi preso provisoriamente em 26/8/2016 e solto em 24/4/2017, sendo preso novamente apenas em 30/4/2021 para iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. O tempo de prisão preventiva não foi desconsiderado, tendo sido assegurada a detração ao paciente, que permaneceu em liberdade provisória posteriormente ao período de prisão cautelar,
razão pela qual não há como considerar a data da primeira prisão (26/8/2016) como data-base para a obtenção de benefícios prisionais, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida os mais de 4 anos em que o paciente permaneceu em liberdade.
3 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 813.546/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS FUTUROS. MARCO TEMPORAL A SER CONSIDERADO: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. 1. O acórdão impetrado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual,
seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade.
2. No caso, o agravante cumpria pena no regime aberto, quando, em 13/9/2022, sobreveio cumprimento de mandado de prisão decorrente de condenação superveniente em regime mais gravoso, devendo tal data ser considerada como marco temporal para fins de obtenção de novos benefícios executórios. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 814.743/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

Dessa forma, agiu com acerto a magistrada ao fixar
como data-base para a concessão do
s
benefício
s executórios
o dia do último recolhimento à prisão
d
o
agravante
,
por ser esse último o momento em que se reinicia o cumprimento da pena.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 12 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)